Tribunal: TJBA
Processo: 0505727-73.2018.8.05.0150
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0505727-73.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PEDRO ICARO SILVA VENCIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
MATHEUS CARDOSO DA SILVA registrado(a) civilmente como MATHEUS CARDOSO DA SILVA, HANNAH DAMASCENO ABREU, LEONARDO RIBEIRO BACELLAR DA SILVA, FERNANDA RAVAZZANO LOPES BAQUEIRO

ACORDÃO

Apelação Criminal nº: 0505727-73.2018.8.05.0150

Comarca:

Lauro de Freitas
/Ba

Apelante:

Ministério Público

Apelados:

Pedro Ícaro Silva Vencimento

Raphael Marc Louis Disant

Gustavo Carvalho Valencia da Silveira

Advogados:

Defensoria Pública do Estado da Bahia

Bel. Matheus Cardoso da Silva OAB/BA 52315

Bel. Leonarco Ribeiro Bacellar da Silva OAB/BA 23650

Bela. Fernanda Ravazzano Lopes Baqueiro OAB/BA 25393

Proc. Justiça:

Dra. Úarea Lúcia Souza Sampaio Loepp

Relatora:

Des. Nilson Castelo Branco

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM FACE DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA, DECORRENTE DE FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIME, SEGUIDA DE INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. LICITUDE DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO QUANTO A UM DOS ACUSADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença absolutória que reconheceu a nulidade das provas obtidas mediante abordagem policial em via pública, seguida de busca domiciliar, sem mandado judicial, e absolveu os réus da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em saber:
(i) se é lícita a abordagem policial, em via pública, após a configuração de fundada suspeita da prática delitiva (ii) se é lícito o ingresso dos policiais no domicílio de um dos acusados sem mandado judicial, diante da situação de flagrante, após a informação obtida em diligência prévia; e
(iii) se as condutas dos réus configuram tráfico de drogas ou uso de entorpecentes.

III. Razões de decidir

3.
A abordagem aos acusados Pedro Ícaro Silva Nascimento e Gustavo Carvalho Valencia da Silveira, em via pública, foi legítima, em razão de fundada suspeita decorrente de tentativa de desvio da viatura policial e comportamento nervoso.

4. As substâncias ilícitas encontradas com os dois primeiros abordados e as informações por eles prestadas indicaram o codenunciado Raphael Marc Louis Disant como fornecedor das substâncias ilícitas, o que motivou o deslocamento dos policiais até o seu domicílio.

5. A tentativa de fuga de Raphael, ao avistar os policiais, configurou situação de fundada suspeita para o flagrante, autorizando o ingresso no imóvel sem necessidade de mandado judicial, nos termos do entendimento firmado no Tema 280 do STF (RE 603.616/RO).

6. Reconhecimento da prática do crime de tráfico de drogas pelos acusados Gustavo Carvalho Valencia da Silveira e Raphael Marc Louis Disant, sendo cabível a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

7. Desclassificação da conduta de Pedro Ícaro Silva Vencimento para o delito de uso de entorpecentes, diante da pequena quantidade de droga apreendida e ausência de elementos indicativos de atividade mercantil ilícita.

IV. Dispositivo e tese

8. Opinativo Ministerial pelo improvimento do apelo.

9. R
ecurso provido parcialmente.

10. Condenação dos acusados Gustavo Carvalho Valencia da Silveira e Raphael Marc Louis Disant pela prática do crime de tráfico de drogas, com aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

11. Desclassificação da conduta de Pedro Ícaro Silva Vencimento para o delito de uso de entorpecentes, com remessa dos autos aos Juizados Especiais Criminais.

Tese de julgamento:
“1. A tentativa de fuga, associada a fundadas suspeitas, autoriza a abordagem policial e ingresso em domicílio sem mandado, quando configurada situação de flagrante, nos termos do Tema 280 do STF. 2. A apreensão de pequena quantidade de droga, sem outros elementos indicativos de mercancia, autoriza a desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso de entorpecentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, 244; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 04.11.2015; STF, HC 244.768 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 02.09.2024; TJBA, Embargos Infringentes nº 0500546-23.2020.8.05.0150, Seção Criminal, j. 16.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0505727-73.2018.8.05.0150, oriunda da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/Ba, sendo Apelante o Ministério Público do Estado da Bahia
e apelados Pedro Ícaro Silva Vencimento, Raphael Marc Louis Disant e Gustavo Carvalho Valencia da Silveira
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
dar
provimento, em parte,ao recurso Ministerial
, para, desclassificando a conduta perpetrada pelo acusado
Pedro Ícaro Silva Nascimento para uso de entorpecentes, determinar a remessa do infólio aos Juizados Especiais, para as providências de praxe, inclusive a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, acaso atendidos os requisitos legais, bem como condenar os denunciados Gustavo Carvalho Valencia da Silveira e Raphael Marc Louis Disant nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, estabelecendo, para o primeiro a pena definitiva de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses reclusão e, para o segundo, 03 (três) anos de reclusão, a serem cumpridas em regime aberto, com pagamento de valor equivalente a 250 (duzentos e cinquenta) e 300 (trezentos) dias-multa, respectivamente
,
nos termos do voto
.